Tribunal: STM
Processo: 7000039-79.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. ART. 254 C/C O ART. 30, INCISO II, DO CPM. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE TENTADA. ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, C/C O ART. 30, INCISO II, TODOS DO CPM. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO NÃO TER SIDO REQUERIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MPM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 437, ALÍNEA “A”, DO CPPM. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO INCONTESTES. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUADA E SUFICIENTE. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. CONFORME CONSAGRADO NO ENUNCIADO Nº 5 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, “A DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME CAPITULADO NA DENÚNCIA PODE SER OPERADA PELO TRIBUNAL OU PELOS CONSELHOS DE JUSTIÇA, MESMO SEM MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR NAS ALEGAÇÕES FINAIS, DESDE QUE IMPORTE EM BENEFÍCIO PARA O RÉU E CONSTE DA MATÉRIA FÁTICA.”. A PENA COMINADA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO É INFERIOR À COMINADA AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO, RAZÃO PELA QUAL A DESCLASSIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, IMPORTOU EM BENEFÍCIO AO APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO NÃO TER SIDO REQUERIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MPM REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
2. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA, PRATICADOS PELOS APELANTES, SÃO INCONTESTES, MÁXIME PELAS CONFISSÕES DOS RÉUS; PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS; PELO TERMO DE APREENSÃO; PELAS FICHAS INDIVIDUAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO; PELO RELATÓRIO DE MATERIAL CARGA; E PELO LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE FURTO.
3. A SENTENÇA DISCORREU DETALHADAMENTE SOBRE AS FASES DE APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PENAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS A ELAS RELACIONADAS. NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, AO APRECIAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM, O CONSELHO CONSIDEROU A PRIMARIEDADE E OS BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS E FIXOU AS PENAS-BASES NOS MÍNIMOS LEGAIS, ABSTRATAMENTE, COMINADOS AOS CRIMES DO ART. 254 DO CPM E DO ART. 240, §§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, DO CPM, QUAIS SEJAM, EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO E EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EX VI DO ART. 58 DO CPM. EMBORA PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE, DEVE SER MANTIDA AS PENAS FIXADAS NA ETAPA INICIAL, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 73 DO CPM E AO ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, POSTO QUE A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE, NÃO RESTOU CARACTERIZADA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TENDO EM VISTA QUE A AUTORIA DOS DELITOS NÃO ERA “IGNORADA” OU “IMPUTADA A OUTREM”. IGUALMENTE, NÃO SE APLICA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DA COISA ANTES DE INSTAURADA A AÇÃO PENAL, PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM, TENDO EM VISTA QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS PEÇAS DE FARDAMENTO NÃO FORAM DEVOLVIDAS ESPONTANEAMENTE, MAS SIM APREENDIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE.
4. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/09/2023 A
28/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-79.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: IGOR KAWAN RODRIGUES SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FELIPE SANTOS BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DANILO BUENO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DA
DESCONSIDERAÇÃO DO ART. 437, ALÍNEA "A", DO CPPM. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA QUE CONDENOU OS
APELANTES, EX-SD DANILO BUENO MOREIRA, EX-SD FELIPE SANTOS
BEZERRA DA SILVA E EX-SD IGOR KAWAN RODRIGUES SILVA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000039-79.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: IGOR KAWAN RODRIGUES SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FELIPE SANTOS BEZERRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DANILO BUENO MOREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA. ART. 254 C/C O ART. 30, INCISO II, DO
CPM. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE TENTADA. ART. 240,
§§ 4º, 5º E 6º, INCISO IV, C/C O ART. 30, INCISO II, TODOS DO
CPM.
FURTO
QUALIFICADO
NA
FORMA
TENTADA.
PRELIMINAR.
DEFESA.
NULIDADE
EM
RAZÃO
DA
DESCLASSIFICAÇÃO NÃO TER SIDO REQUERIDA EM
ALEGAÇÕES FINAIS PELO MPM. ALEGADA AFRONTA AO
ART. 437, ALÍNEA “A”, DO CPPM. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A
AUTORIA
E
A
MATERIALIDADE SÃO INCONTESTES. DOSIMETRIA DA
PENA. ADEQUADA E SUFICIENTE. RECURSOS DEFENSIVOS
DESPROVIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. CONFORME CONSAGRADO NO ENUNCIADO Nº 5 DA
SÚMULA
DE
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR, “A DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME
CAPITULADO NA DENÚNCIA PODE SER OPERADA PELO
TRIBUNAL OU PELOS CONSELHOS DE JUSTIÇA, MESMO
SEM MANIFESTAÇÃO NESTE SENTIDO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR NAS ALEGAÇÕES FINAIS, DESDE QUE
IMPORTE EM BENEFÍCIO PARA O RÉU E CONSTE DA
MATÉRIA FÁTICA.”. A PENA COMINADA AO CRIME DE
RECEPTAÇÃO É INFERIOR À COMINADA AO CRIME DE
FURTO
QUALIFICADO,
RAZÃO
PELA
QUAL
A
DESCLASSIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, IMPORTOU EM
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

BENEFÍCIO AO APELANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM
RAZÃO
DA
DESCLASSIFICAÇÃO
NÃO
TER
SIDO
REQUERIDA
EM
ALEGAÇÕES
FINAIS
PELO
MPM
REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
2. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES DE
RECEPTAÇÃO
E
DE
FURTO
QUALIFICADO,
NA
MODALIDADE
TENTADA,
PRATICADOS
PELOS
APELANTES,
SÃO
INCONTESTES,
MÁXIME
PELAS
CONFISSÕES DOS RÉUS; PELOS DEPOIMENTOS DAS
TESTEMUNHAS; PELO TERMO DE APREENSÃO; PELAS
FICHAS
INDIVIDUAIS
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
FARDAMENTO; PELO RELATÓRIO DE MATERIAL CARGA; E
PELO LAUDO PERICIAL DE LOCAL DE FURTO.
3. A SENTENÇA DISCORREU DETALHADAMENTE SOBRE
AS FASES DE APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS PENAIS E AS
CIRCUNSTÂNCIAS A ELAS RELACIONADAS. NA PRIMEIRA
FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, AO APRECIAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 69 DO CPM, O
CONSELHO CONSIDEROU A PRIMARIEDADE E OS BONS
ANTECEDENTES CRIMINAIS E FIXOU AS PENAS-BASES
NOS MÍNIMOS LEGAIS, ABSTRATAMENTE, COMINADOS
AOS CRIMES DO ART. 254 DO CPM E DO ART. 240, §§ 4º, 5º E
6º, INCISO IV, DO CPM, QUAIS SEJAM, EM 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO E EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EX VI DO
ART. 58 DO CPM. EMBORA PRESENTE A CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE DA MENORIDADE, DEVE SER MANTIDA AS
PENAS FIXADAS NA ETAPA INICIAL, EM OBSERVÂNCIA AO
ART. 73 DO CPM E AO ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO STJ, POSTO QUE A INCIDÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À
REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NA
SEGUNDA FASE, NÃO RESTOU CARACTERIZADA A
CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA, TENDO EM VISTA QUE A AUTORIA DOS
DELITOS NÃO ERA “IGNORADA” OU “IMPUTADA A
OUTREM”. IGUALMENTE, NÃO SE APLICA A CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À
RESTITUIÇÃO DA COISA ANTES DE INSTAURADA A AÇÃO
PENAL, PREVISTA NO § 2º DO ART. 240 DO CPM, TENDO EM
VISTA QUE RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PEÇAS DE FARDAMENTO NÃO FORAM DEVOLVIDAS
ESPONTANEAMENTE,
MAS
SIM
APREENDIDAS
POR
OCASIÃO DO FLAGRANTE.
4. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva,
de nulidade da sentença por afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, em
razão da desconsideração do art. 437, alínea "a", do CPPM, e, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento aos apelos defensivos, para manter inalterada a
sentença que condenou os Apelantes.
Brasília, 25 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública
da União (DPU), todos em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que, em 8/11/2022, por
unanimidade, condenou os ex-Soldados DANILO BUENO MOREIRA, FELIPE
SANTOS BEZERRA DA SILVA e IGOR KAWAN RODRIGUES SILVA, o
primeiro, por desclassificação, nas sanções do art. 254 c/c o art. 30, inciso II, do
CPM (receptação na modalidade tentada), à pena de 4 (quatro) meses de reclusão,
convertida em detenção a teor do art. 58 do CPM, no regime prisional inicialmente
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Os demais, nas
sanções do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM
(furto qualificado na forma tentada), à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime
prisional inicialmente aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos e o direito de apelarem
em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, no dia 18/1/2022, por volta das 20h30,
no interior da Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar, em Curitiba/PR,
os Acusados, DANILO, KAWAN e BEZERRA, em unidade de desígnios, tentaram
subtrair três japonas que estavam no depósito, que teve a porta arrombada pelos dois
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

últimos com as ferramentas conseguidas pelo primeiro, não tendo consumado o
crime de furto em razão das diligências empreendidas pela OM (APM nº 7000047-
37.2022.7.05.0005, Evento 1, Doc. 1):
“Na tarde do dia 18 de janeiro de 2022, no interior do quartel da 5ª Região Militar
(Curitiba/PR), o Sd BEZERRA convidou os Soldados KAWAN e DANILO para que
juntos invadissem o depósito da 5ª RM e subtraíssem japonas de campanha que
estavam armazenadas no local, com o que concordaram os Soldados KAWAN e
DANILO.
Na sequência, o Sd DANILO dirigiu-se até uma obra que estava sendo realizada no
interior do quartel e pegou uma chave de fenda e uma talhadeira para auxiliar no
arrombamento da sala de depósito, entregando-as aos Soldados BEZERRA e
KAWAN.
Por volta das 20h30, o Sd DANILO saiu do quartel na companhia dos Soldados
POSSENTI e PAULO RICARDO para fazer um lanche e os Soldados KAWAN e
BEZERRA foram até o depósito da 5ª RM, o que foi observado pela sentinela do
Posto 6 - Sd FERNANDO.
No local, os Soldados KAWAN e BEZERRA arrombaram a porta do depósito e
subtraíram para si e para o Sd DANILO três japonas de campanha que estavam
armazenadas no interior do depósito.
Ao retornarem ao alojamento, os Soldados KAWAN e BEZERRA entregaram uma
das japonas subtraídas ao Sd DANILO e deixaram as ferramentas utilizadas no
arrombamento sobre a cama do Sd TOLEDO, que estava cumprindo o serviço de
escala.
Na manhã do dia seguinte, o Sgt RODRIGUES foi até o depósito e encontrou a
fechadura da porta danificada, sendo constatado o desaparecimento de três japonas
de campanha destinadas ao efetivo profissional da Organização Militar.
Após algumas diligências internas, em especial o relato dos Soldados TOLEDO,
FERNANDO e POSSENTI, foi possível identificar os autores da subtração do
fardamento, sendo lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito e apreendidas as
japonas que estavam na posse dos denunciados.
Demonstrado está que os Soldados KAWAN, BEZERRA e DANILO, no interior do
quartel da 5ª Região Militar, em coautoria, tentaram subtrair para si, três japonas
de campanha, pertencentes à Fazenda Nacional, avaliadas em R$ 1.695,00 (um mil,
seiscentos e noventa e cinco reais), não tendo consumado a conduta ilícita em razão
das diligências empreendidas, que os impediram de ter a posse tranquila e segura
das peças de fardamento.
Assim agindo, os denunciados violaram o comando normativo inscrito no artigo
240, § 4º, § 5º e § 6º, inciso IV combinado com o artigo 30, inciso II do Código
Penal Militar, consistente no crime de FURTO, na modalidade tentada, de bem
pertencente à Fazenda Nacional, sendo aplicável ainda as qualificadoras referentes
à prática do furto no período noturno e em concurso de três pessoas.
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime é militar pois cometido por militares da ativa em local sujeito à
administração militar e contra o patrimônio sob administração militar, subsumindo-
se às hipóteses do artigo 9º, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘e’ do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação dos acusados, como incursos nas sanções do artigo
240, §§§ 4º, 5º e 6º, inciso IV combinados com o artigo 30, inciso II, todos do
Código Penal Militar, para se verem processar e julgar, sob pena de revelia,
inquirindo-se as testemunhas abaixo nomeadas, todas servindo na Base de
Administração e Apoio da 5ª Região Militar (Curitiba/PR).
Testemunhas:
1 - 1º Ten NILSON DOS SANTOS (evento 1);
2 - 2º Sgt PAULO SÉRGIO DA SILVA MELGUEIRO (evento 50);
3 - 3º Sgt FRANCINE DANIELE LAUCK (evento 50);
4 - Sd ANDRIUS SCHMID POSSENTI (evento 50);
5 - Sd FERNANDO SZENDELA RIBEIRO (evento 50);
6 - Sd (532) TOLEDO.”.
Serviu de base à denúncia o APF nº 7000010-10.2022.7.05.0005,
lavrado no âmbito da Base de Administração e Apoio da 5ª Região Militar, sediada
em Curitiba/PR, contendo os principais documentos: Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1, Doc. 1, fls. 4/7); Relatório (Evento 1, Doc. 1, fls. 10/11); Notas de
Ciência das Garantias Constitucionais (Evento 1, Doc. 1, fl. 12; Doc. 2, fls. 1, 8);
Exames de Corpo Delito (Evento 1, Doc. 1, fl. 13; Doc. 2, fls. 2, 9); Notas de Culpa
(Evento 1, Doc. 1, fl. 15; Doc. 2, fls. 4, 11); Inventários de Pertences de Presos
(Evento 1, Doc. 2, fls. 15/17); Termo de Apreensão (Evento 1, Doc. 2, fls. 18/19);
imagens das ferramentas utilizadas para o arrombamento do depósito e das japonas
subtraídas (Evento 1, Doc. 2, fls. 30/36); Certidões de Antecedentes Criminais
(Evento 4, Docs. 1/12; Evento 5, Docs. 5/6; Evento 22, Docs. 1/3); Decisão de
Concessão de Liberdade Provisória (Evento 26); Alvarás de Soltura (Evento 36, fls.
4/6, 9/11, 14/16); Termos de Inquirição de Testemunhas (Evento 50, Doc. 1, fls.
9/19, 24/25); Folhas de Alterações (Evento 50, Doc. 1, fls. 32/51); Escala de Serviço
de 18/1/2022 (Evento 50, Doc. 1, fl. 52); Fichas Individuais de Distribuição de
Fardamento (Evento 50, Doc. 1, fls. 54/56); Controle de Saída e Entrada de Militares
no dia 18/1/2022 (Evento 50, Doc. 1, fl. 58); Roteiro da Guarda e Ronda de 18 para
19/1/2022 (Evento 50, Doc. 1, fls. 59/60); Relatório contendo o valor unitário de
cada japona (Evento 50, Doc. 1, fl. 66); Laudo Pericial de Local de Furto (Evento
50, Doc. 2, fls. 68/89); Relatório da Diligência Complementar (Evento 50, Doc. 2,
fls. 90/91).
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 24/3/2022, a denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em
25/3/2022 (APF, Eventos 55, 57) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2). Em 30/3/2022, os
Acusados foram devidamente citados (APM, Evento 12, Docs. 1/4).
Vieram aos autos as Folhas de Antecedentes Criminais atualizadas do
ex-Sd DANILO BUENO MOREIRA, do ex-Sd IGOR KAWAN RODRIGUES
SILVA e do ex-Sd FELIPE SANTOS BEZERRA DA SILVA (APM, Evento 7,
Docs. 1/3, 5/6, 13/18; Evento 11, Docs. 1/6).
Em 24/5/2022, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo MPM,
ex-Sd GABRIEL BORGES TOLEDO, Ten NILSON DOS SANTOS, Sgt PAULO
SÉRGIO DA SILVA MELGUEIRO, Sd ANDRIUS SCHMID POSSENTI, Sgt
FRANCINE DANIELE LAUCK e Sd FERNANDO SZENDELA RIBEIRO (APM,
Evento 27, Docs. 1/6; Evento 28).
No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, a DPU, atuando na defesa do ex-
Sd KAWAN e do ex-Sd BEZERRA, informou não possuir testemunhas a arrolar. A
DPU, assistindo o ex-Sd DANILO, arrolou o ex-Sd PAULO RICARDO DO
NASCIMENTO como testemunha (APM, Eventos 35, 37).
Na audiência de 7/7/2022, foi inquirida a testemunha de Defesa, ex-Sd
PAULO RICARDO DO NASCIMENTO. Na sequência, os Acusados foram
interrogados (APM, Eventos 58; 59; 60, Docs. 1/13; 61).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU, na assistência do ex-
Sd KAWAN e do ex-Sd BEZERRA, nada requereram (APM, Eventos 64; 69). A
Defesa do ex-Sd DANILO requereu que fosse novamente interrogado, aduzindo
(APM, Evento 70):
“[...] Tal pedido se dá em razão de terem sido imputados fatos a ele pelos demais
acusados, ouvidos depois dele na instrução do processo, não tendo sido possível a
ele tomar ciência prévia dessas imputações e, em razão disso, não foi possível
oportunizá-lo o contraditório em relação a essas imputações (que ele teria levado
ferramentas para arrombar a porta; que ele teria tentado arrombar; que ele saberia
que a japona que lhe foi entregue era a japona que estava no almoxarifado, dentre
outras questões).”.
Em 30/8/2022, o ex-Sd DANILO foi reinterrogado (APM, Eventos
90; 91).
Em Alegações Escritas, o MPM reiterou os termos contidos na
denúncia e requereu a condenação dos Acusados pela prática do crime previsto no
art. 240, §§§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, todos do CPM (APM,
Evento 94).
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Defesas, por sua vez, pugnaram pela absolvição dos Acusados, com
fundamento no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente,
requereram, em caso de condenação, a aplicação das atenuantes da confissão e da
menoridade, o reconhecimento da minorante prevista no art. 240, §§ 2° e 7°, e no art.
30, inciso II, ambos do CPM, a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena e o direito de apelarem em liberdade (APM, Eventos 100; 101).
Em 11/10/2022, foram juntadas novas Certidões de Antecedentes
Criminais (APM, Evento 117, Docs. 1/6, 8/15, 19/21; Evento 118, Docs. 1/3).
Na Sessão de Julgamento, realizada em 8/11/2022, o CPJ da 5ª CJM
condenou os Apelantes, conforme relatado.
Em 9/11/2022, a Sentença foi publicada (APM, Evento 124).
Irresignados com a Decisão, os Acusados recorreram tempestivamente
(APM, Eventos 139; 141).
Em 18/11/2022, a Sentença transitou em julgado para o MPM (APM,
Evento 131).
Nas suas razões recursais, os Apelantes trazem os seguintes
argumentos e, ao final, pleiteiam:
1) A Defesa do ex-Sd DANILO BUENO MOREIRA suscita
preliminar de nulidade da Sentença, tendo em vista que a desclassificação operada
pelo Juízo não foi requerida em alegações finais pelo MPM, o que inviabilizou a
manifestação da Defesa, em afronta ao previsto no art. 437, alínea “a”, do CPPM, ao
devido processo legal e à ampla defesa. No mérito, aduz a ausência de prova quanto
ao dolo, uma vez que o Apelante não sabia da intenção dos demais Réus, tampouco
tinha ciência sobre a origem ilícita da japona; que as versões do ex-Sd BEZERRA e
do ex-Sd KAWAN apresentam incongruências entre si, não sendo possível definir a
maneira como os fatos se desenrolaram; que não há prova de que o Apelante
soubesse a finalidade das ferramentas que forneceu aos colegas de farda, não tendo
sequer sido esclarecido se as mesmas foram usadas para a prática do delito; e que a
presunção de inocência atrai a incidência do princípio in dubio pro reo. No tocante à
dosimetria da pena, assevera que o ex-Sd DANILO faz jus às atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade, previstas no art. 72, incisos I e III, alínea “d”,
do CPM, com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, sob pena de
violação aos princípios da individualização da pena e da isonomia; e que, na terceira
fase, tendo em vista que o Apelante restituiu a japona antes de instaurada a ação
penal, deve ser aplicada a minorante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, reduzindo-
se a pena na fração máxima. Ao final, requer (APM, Evento 139) (Apelação, Evento
1, Doc. 1):
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“i. Diante da ofensa ao devido processo legal (art. 500, IV do CPPM c/c art. 437,
‘a’ do CPPM), ou do patente cerceamento de defesa (art. 437, ‘a’ do CPPM c/c art.
5º, LV da CRFB), merece ser reformada a decisão prolatada, forte no entendimento
consolidado pelo STM, e diante da própria argumentação tecida pelo Juízo a quo,
ABSOLVER O RÉU do delito imputado pela exordial acusatória, forte no art. 439,
‘e’ do CPPM [...].
ii. Alternativamente, presente a dúvida quanto a existência do dolo (vertente
conhecimento) no delito em comento, a medida que se impõe é a absolvição, forte
no art. 439, ‘e’ do CPPM.
iii. Em caso de manutenção da decisão, que seja reconhecida a possibilidade de se
estabelecer a pena em patamar aquém ao mínimo legal e a minorante prevista pelo
art. 254, § único c/c 240, § 2º do CPPM, nos termos expostos em tópico específico.
[...]”.
2) A Defesa do ex-Sd FELIPE SANTOS BEZERRA DA SILVA e do
ex-Sd IGOR KAWAN RODRIGUES SILVA alega que: as provas são insuficientes
para a condenação; a conduta é atípica por ausência do elemento subjetivo (dolo) de
assenhoramento definitivo (animus furandi); deve prevalecer a presunção de
inocência, a teor do art. 5º, inciso LVII, da CF, atraindo o princípio in dubio pro reo;
restou demonstrada a subtração de coisa alheia móvel, entretanto, para a perfeita
subsunção da conduta ao tipo, é necessário que exista a vontade de perpetuar sua
posse sobre o bem; a intenção do ex-Sd BEZERRA e do ex-Sd KAWAN era utilizar
as japonas para se abrigarem no serviço de guarda; os Apelantes não agiram com o
intuito de lesar a Fazenda Nacional, mas sim buscar melhores condições no
desempenho de suas funções utilizando japonas de melhor qualidade; e deve ser
aplicado ao caso a presunção de inocência. Quanto à dosimetria da pena, ressalta que
os Réus fazem jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III,
alínea “d”, do CPM, com a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal,
sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da isonomia; na
terceira fase, que os Apelantes voluntariamente devolveram as japonas antes da
deflagração da ação penal, devendo ser aplicada a minorante insculpida no § 2º do
art. 240 do CPM no quantum máximo, resultando a pena aquém do mínimo legal.
Por fim, requer (APM, Evento 141) (Apelação, Evento 1, Doc. 2):
“i. A absolvição dos acusados, nos termos expostos, diante da inexistência de
demonstração do ânimo de assenhoreamento definitivo (fim especial de agir exigido
pelo tipo em comento), forte no art. 439, ‘b’ do CPPM. Na pior das hipóteses, pela
ausência de prova suficiente quanto ao especial fim de agir exigido, forte no art.
439, ‘e’ do CPPM.
ii. Em caso de manutenção da decisão, que seja reconhecida a atenuante da
confissão espontânea e a possibilidade de se estabelecer a pena em patamar aquém
ao mínimo legal, nos termos expostos em tópico especifico. Ainda, que seja
reconhecida a causa especial de diminuição da pena, nos termos expostos, e forte
no art. 240, §§ 2º, 6º e 7º do CPM.
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]”
Nas suas contrarrazões, o MPM rechaça os argumentos expostos
pelas Defesas e “[...] requer a essa Egrégia Corte que negue provimento aos
Recursos de Apelação interpostos, mantendo-se na íntegra a Sentença de evento
124” (APM, Evento 148) (Apelação, Evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opina pelo
desprovimento das apelações interpostas (Apelação, Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, devem ser
conhecidos os recursos de Apelação.
Antes de entrar no mérito dos recursos, cumpre enfrentar a Preliminar
de Nulidade suscitada pela Defesa do ex-Sd DANILO BUENO MOREIRA.
PRELIMINAR
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DA DESCONSIDERAÇÃO DO
ART. 437, ALÍNEA “A”, DO CPPM
A DPU aduz que a desclassificação operada pelo CPJ não teria sido
requerida pelo MPM, por ocasião das alegações finais, inviabilizando a manifestação
da Defesa em total afronta ao art. 437, alínea “a”, do CPPM, o que resultaria em
prejuízo ao devido processo legal e à ampla defesa.
Sustenta a DPU que “[...] a condenação merece ser anulada tendo em
vista a expressa violação ao comando normativo constante do art. 437, ‘a’, do
CPPM”, que dispõe, in litteris:
Definição do fato pelo Conselho
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja
sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha
tido a oportunidade de respondê-la;
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo entende a DPU, com base no supracitado dispositivo legal, o
CPJ somente poderia ter desclassificado o crime do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, para o
crime do art. 254 c/c o art. 30, inciso II, do CPM, caso houvesse requerimento
formal do MPM, o que não ocorreu, tendo em vista que o Parquet Militar “[...]em
suas alegações escritas pugnou pela condenação do acusado nos termos da
denúncia, ou seja, nas penas cominadas no art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, do Código Penal
Militar [...]”; e que “Diante disso, a defesa não teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto, o que se traduz em inaceitável e repugnável cerceamento de defesa”.
Aduz, ainda, e requer, ao final, que, in litteris:
“Finalmente, data maxima venia, nem se poderia justificar a condenação pelo
crime de receptação por ser mais benéfico ao acusado.
Isso porque, nos termos da legislação e entendimento consolidado pelo STM, a
medida que se impõe – reconhecida a ausência de qualquer elemento do tipo
imputado pelo MPM, é a absolvição.
Logo, diante da ofensa ao devido processo legal (art. 500, IV do CPPM c/c art. 437,
‘a’ do CPPM), ou do patente cerceamento de defesa (art. 437, ‘a’, do CPPM c/c art.
5º, LV da CRFB), merece ser reformada a decisão prolatada, forte no entendimento
consolidado pelo STM, e diante da própria argumentação tecida pelo Juízo a quo,
ABSOLVER O RÉU do delito imputado pela exordial acusatória, forte no art. 439,
‘e’ do CPPM (evento 122, VIDEO4, 03:12 a 09:36 e evento 124).”.
Entendo não assistir razão ao Apelante, perfilhando-me ao
entendimento consagrado no Enunciado nº 5 da Súmula de Jurisprudência deste
Superior Tribunal Militar, cujo teor evidencia que a desclassificação do crime
imputado na denúncia, operada pelo Órgão Julgador quando da prolação da
Sentença, ainda que não haja manifestação prévia do Ministério Público Militar, não
encontra qualquer óbice legal.
Nesse sentido, vale transcrever o supracitado Enunciado:
“A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em
benefício para o réu e conste da matéria fática.”. (Grifo nosso.)
Nota-se que a pena cominada ao crime de receptação é inferior à
cominada ao crime de furto qualificado, razão pela qual a desclassificação, no caso
concreto, importou em benefício ao Apelante.
Além disso, é certo que, no processo penal, o acusado se defende dos
fatos que lhe são imputados, narrados na exordial acusatória, e não da capitulação
jurídica a ele atribuída pelo Órgão Acusador, sendo pacífico o entendimento desta
Corte e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO
CPM. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO
LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 301
DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO
PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I. Militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem
legal de autoridade militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de
obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o militar do
cumprimento de uma determinação, salvo se manifestamente criminosa. II. A
desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de
desobediência (art. 301) encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a emendatio
libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu.
Enunciado nº 5 da Súmula do STM. III. A conduta de não comparecer para
Inspeção de Saúde, determinada pelo Comandante da Unidade, configura delito de
desobediência ínsito no art. 301 do CPM. IV. Apelo defensivo não provido. Decisão
unânime.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 10/8/2022. Data
de Publicação: 31/8/2022.) (Grifos nossos.)
“PROCESSUAL PENAL MILITAR. [...] SÚMULA 5 DO STM. ART. 437, A, DO
CPPM. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. LIVRE APRECIAÇÃO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. [...] O art. 437, ‘a’, do CPPM, deve ser interpretado de forma
sistêmica com a Súmula 5 do Superior Tribunal Militar, que estabelece: ‘A
desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do
Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em
benefício para o réu e conste da matéria fática.’ Rediscutir a suficiência
probatória para a condenação implica, inevitavelmente, incursão no bojo do
arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente incabível na via especial.
Agravo regimental desprovido.”. (Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº
1416293/SC. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Quinta Turma. Data de
Julgamento: 4/8/2015. Data da Publicação: 20/8/2015.) (Grifos nossos.)
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
ABUSO
DE
AUTORIDADE. LESÃO CORPORAL. [...] ERRO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA
DO FATO. DEFESA CONTRA OS FATOS E NÃO CONTRA A CAPITULAÇÃO
LEGAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ANTES DA SENTENÇA. HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
DENEGADO. [...] 9. O acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não
da capitulação legal nela contida, razão pela qual eventual equívoco do Ministério
Público na indicação do tipo penal imputado ao Paciente não torna inepta a
denúncia nem inviabiliza a ação penal, podendo o referido erro ser sanado a
qualquer tempo até a sentença (art. 437 do Código Penal Militar). 10. Habeas
corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”. (Superior Tribunal
de Justiça. HC nº 594310/MG. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. Sexta Turma.
Data de Julgamento: 4/5/2021. Data de Publicação: 14/5/2021.) (Grifos nossos.)
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há que se falar em violação à lei processual penal militar,
nem em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa, razão
pela qual rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
A autoria e a materialidade dos crimes de receptação e de furto
qualificado, na modalidade tentada, praticados pelos Apelantes, são incontestes,
máxime pelas confissões dos Réus ex-Sd BEZERRA e ex-Sd KAWAN; pelos
depoimentos das testemunhas; pelo Termo de Apreensão (APF, Evento 1, Doc. 2, fls.
18/19); pelas Fichas Individuais de Distribuição de Fardamento (APF, Evento 50,
Doc. 1, fls. 54/56); pelo Relatório de Material Carga (APF, Evento 50, Doc. 1, fl.
66); e pelo Laudo Pericial de Local de Furto (APF, Evento 50, Doc. 2, fls. 68/89).
DA DEFESA DO EX-SD DANILO BUENO MOREIRA
Da mesma sorte, não se sustenta a alegação de que haveria dúvida
quanto à existência de provas de dolo relacionado à prática do crime de receptação
por parte do ex-Sd DANILO, no que concerne ao conhecimento da origem ilícita da
japona.
As alegações defensivas de que não há prova de que o ex-Sd DANILO
“[...] forneceu as ferramentas, consciente do fim a que elas seriam destinadas [...]”,
e de que não foi esclarecido “[...] se houve ou não a necessidade destas para o
desenrolar dos fatos” não elidem a prática delituosa, tendo em vista ser irrelevante
o conhecimento do modus operandi do crime de furto para o fim de caracterização
da receptação, bastando tão somente o Réu “Adquirir, receber ou ocultar em
proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime [...]” (grifos nossos),
conforme descreve o tipo penal do art. 254 do CPM.
Também não se sustentam os argumentos do Réu no sentido de que
teria recebido a japona dos ex-Sds BEZERRA e KAWAN por acreditar que a
mesma teria sido emprestada pelos Soldados do Efetivo Profissional.
Somado a isso, não se mostra crível, diante do contexto das provas
produzidas, a alegação do ex-Sd DANILO que tinha a intenção de usar a japona,
durante o serviço de sentinela, sob o argumento de que “[...] as japonas que os
soldados recrutas recebiam eram ruins e não esquentavam”; e de que pretendia
devolvê-la no dia seguinte aos fatos, mas não o fez porque entrou de serviço no dia
19/1/2022, bem como não conhecia a origem ilícita da mesma.
A uma porque o fardamento subtraído, que foi passado às suas mãos,
evidentemente possuía características de um produto novo, sem uso anterior (APF,
Evento 1, Doc. 2, fls. 35/36). O que contradiz o entendimento de que teria sido
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

emprestada pelos militares do Efetivo Profissional. Inclusive, nesse ponto, cumpre
frisar que, no seu interrogatório em APF, ao responder à pergunta do MPM “Essa
japona ela parecia uma japona usada ou uma japona novinha [...]?” (Grifamos),
respondeu (APF, Evento 60, vídeo 4, min 5’08”):
“Ela parecia uma japona nova porque elas mantêm o mesmo padrão, né?! Tipo a
mesma cor... tipo, se for reparar uma com alguma dos EP, elas são a mesma cor...
tudo a mesma cor. Aí eu pensei que era de algum EP porque ela tava nova, né?!”
(Grifamos).
A duas porque se tratava de uniforme destinado para utilização pelo
Efetivo Profissional da OM, condição que o Apelante não ostentava.
A três porque os planos para o arrombamento do depósito da 5ª RM
com o objetivo específico de subtrair as japonas haviam sido previamente ajustados
pelo ex-Sd DANILO, em conluio com o ex-Sd BEZERRA e com o ex-Sd
KAWAN, cerca de apenas 2 (duas) horas antes dos fatos, conforme ele mesmo
declarou na fase do APF (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 4/7):
“No dia 18/01/2022, no Quartel da Base de Administração e Apoio da 5ª Região
Militar, fui chamado pelo Sd EV KAWAN e o Sd EV BEZERRA para ir na região do
depósito da 5ª RM para fumar, e então surgiu a ideia de tentar invadir o depósito,
pois haviam lá, várias japonas de campanha, e então procurou um jeito de entrar
no depósito, e neste momenta eu, fui até a obra e peguei os materiais - chave de
fenda e talhadeira, e deixei com os outros dois soldados, Sd EV BEZERRA e Sd
EV KAWAN, e veio o Sd EV POSSENTI e o Sd EV CECILIO para fumar, mas não se
inteiraram do fato. Quando eles foram embora, por volta das 20:00, me chamaram
para comer um lanche na região externa do Quartel e eu fui. Nesse momento os Sd
EV BEZERRA e Sd EV KAWAN permaneceram no local do depósito, e achei que
eles não iam tentar entrar. Ao voltar para o Quartel, por volta das 21:30, fui direto
ao alojamento com o Sd EV POSSENTI, e então os dois suspeitos, SD EV
BEZERRA e KAWAN, chegaram com as duas japonas de campanha, e
perguntaram se eu queria uma, respondi que não, mas mesmo assim eles
trouxeram uma terceira japona, e me entregaram, mas de início eu recusei, mas
mesmo assim guardei a japona para devolver no dia seguinte. Mas entrei de
serviço no dia 19/01/2022 e não consegui devolver a japona. Então no dia
20/01/2022 fui chamado na 2ª Sessão, pelo 2º Sgt MELGUEIRO e contei tudo que
tinha acontecido.”. (Grifos nossos.)
Além disso, se a origem do bem não fosse criminosa, por que motivo o
Apelante teria se dado ao trabalho de retirá-lo de dentro do alojamento e tê-lo
guardado no interior de seu veículo, com o claro intuito de ocultar a localização do
produto da Administração Militar?
ENIO LUIZ ROSSETO[
1], ao comentar acerca do elemento subjetivo
do delito de receptação, esclarece que a Lei Substantiva Castrense admite o dolo
eventual para a configuração do tipo do art. 254 do CPM:
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“5. Elemento subjetivo
No Código Penal Militar não há a controvérsia existente no Código Penal trazida
pela expressão que sabe ser produto do crime. O elemento subjetivo do crime
militar é o dolo, a vontade e a consciência de que está adquirindo, recebendo ou
ocultando coisa proveniente de crime. O dolo indireto (eventual) é aceitável se o
agente tinha elementos para saber que a coisa era proveniente de crime. O
elemento subjetivo específico do tipo é o intuito de obter proveito próprio ou em
favor de terceiro. [...]”. (Grifos nossos e no original.)
Nesse viés é a abordagem constante da decisão condenatória de
primeiro grau:
“O acusado DANILO BUENO MOREIRA tinha a plena consciência a respeito da
origem ilícita da japona que lhe foi entregue pelos demais réus, tanto que, de
início, ficou receoso em receber tal bem, mas acabou ficando com mesmo, embora
tenha posteriormente alegado no APF que iria devolvê-lo no dia seguinte:
[...]
Por ocasião do seu interrogatório em Juízo, o mencionado réu confirmou as
declarações prestadas no APF, conforme pode ser visto do evento 60, vídeos 3, 4, 5,
6 e 7 destes autos.
Assim, restou cristalino que o acusado DANILO BUENO MOREIRA incorreu no
delito de ‘Receptação’, insculpido no art. 254 do Código Penal Militar, visto que o
mesmo recebeu e ocultou, em proveito próprio, coisa proveniente de crime, cônscio
de tal origem.
[...]
Cabe enfatizar que o ex Sd DANILO tinha pleno conhecimento não apenas da
intenção dos demais acusados de subtrair as japonas, como também sabia que,
naquela época, tal modelo de peça de fardamento ainda era de uso exclusivo dos
militares do Efetivo Profissional.
Destarte, ao aceitar receber tal material, ainda que de forma reticente, o ex Sd
DANILO ao menos assumiu o risco de cometer o delito insculpido no art. 254 do
Estatuto Repressivo Castrense, que admite perfeitamente a figura do dolo eventual
[...]
[...]
Não é diverso o entendimento esposado pela Colenda Corte Superior Castrense:
‘EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECEPTAÇÃO. [...] DESCONHECIMENTO
ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO
EVENTUAL. [...] 2. O crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM, admite o
dolo eventual. Nesse caso, configura-se a prática delituosa quando o agente, apesar
das circunstâncias em que se deram a transação evidenciarem a origem espúria do
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bem, prefere dar causa ao resultado descrito na norma penal incriminadora. [...]
Recurso conhecido e não provido. Decisão majoritária.’ (Superior Tribunal Militar;
Apelação nº 7000642- 60.2020.7.00.0000; Relator para o Acórdão Ministro Artur
Vidigal de Oliveira; DJe 26/08/2021) (grifamos)’.”. (Grifos nossos e no original.)
DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DO EX-SD BEZERRA E DO
EX-SD KAWAN
No que tange ao apelo dos ex-Sds BEZERRA e KAWAN, o Defensor
Público Federal Dr. RODRIGO COLLARES TEJADA, da mesma forma que o
representante do ex-Sd DANILO, assevera ser o “[...] ARCABOUÇO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
[...]”, “[...] não sendo possível presumir a existência do dolo, sob pena de
responsabilização objetiva [...]” (Grifos no original).
Conforme já abordado na análise das razões de apelo do ex-Sd
DANILO, os argumentos da Defesa dos ex-Sds BEZERRA e KAWAN não
procedem.
Ao serem interrogados em Juízo, tanto o ex-Sd BEZERRA como o ex-
Sd KAWAN confessaram a subtração das três japonas de campanha que estavam no
depósito do Almoxarifado da Base de Administração e Apoio da 5ª RM, ratificando
as declarações prestadas no APF.
O animus furandi dos Apelantes ex-Sd BEZERRA e ex-Sd KAWAN
restou, fartamente, demonstrado nos autos, sendo clara a intenção de
assenhoreamento definitivo das japonas de campanha pertencentes à Fazenda
Nacional, subtraídas do depósito da 5ª Região Militar, no período noturno e
mediante o concurso de pessoas, nos termos da redação do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º,
inciso IV, do CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[...]
Furto qualificado
§ 4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
[...] (Grifos nossos e no original.)
Consta dos autos que, no dia 18/1/2022, por volta das 20h30, os ex-Sds
BEZERRA e KAWAN, em unidade de desígnios, utilizando a chave de fenda e a
talhadeira que lhes foram anteriormente entregues pelo ex-Sd DANILO para o fim
de arrombamento, romperam a porta do depósito da 5ª Região Militar e retiraram do
local três japonas, entregando, em seguida, uma delas para o referido colega de
farda.
Ao serem interpelados por ocasião do flagrante, os três Réus
confirmaram que as japonas estavam na sua posse, sendo que duas delas tinham sido
ocultadas no forro do alojamento pelos ex-Sds BEZERRA e KAWAN e a outra já
havia sido escondida no carro do ex-Sd DANILO.
Tais fatos contrariam a alegação defensiva de que os Apelantes “[...]
não queriam assenhorear-se definitivamente do objeto [...]”, tendo em vista que,
apesar de as peças de fardamento ainda estarem sendo mantidas no interior da
caserna, as mesmas foram encontradas camufladas para serem posteriormente
retiradas da área militar.
Além disso, são inaceitáveis os argumentos de que as fardas fornecidas
pelo Exército não proporcionavam condições dignas para o exercício do trabalho;
“[...] que os acusados não agiram com intuito de lesar a OM ou os pertences da
Fazenda Nacional, mas sim buscar melhores condições no desempenho de suas
funções [...]”; e que as japonas que foram furtadas “[...] possuem forro de algodão
com material externo impermeável, o que os protegeria em períodos chuvosos, sem
prejuízo iminente a sua saúde”.
Nesse sentido, na condição de militares, era exigível dos Apelantes a
adoção de conduta diversa, com a comunicação a seus superiores hierárquicos acerca
das suas queixas sobre o fardamento que lhes fora fornecido, ao invés de incorrerem
em prática de crime.
Ademais, é certo que os ex-Sds BEZERRA e KAWAN sequer
arrolaram testemunhas, menos ainda os militares que supostamente teriam lhe
emprestado as peças de uniforme furtadas.
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, nota-se que o elemento subjetivo do delito de furto restou
amplamente demonstrado, não havendo que se falar em incidência do princípio in
dubio pro reo.
Ao tratar dos “aspectos subjetivos” do tipo penal em comento,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI[
2] registra:
“392. Aspectos subjetivos: exige-se o dolo, bem como o elemento subjetivo do tipo
específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence,
consubstanciada na expressão ‘para si ou para outrem’. Essa intenção deve
espelhar um desejo do agente de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia. É o
que se chama tradicionalmente de dolo específico. Não existe a forma culposa.”.
(Grifos nossos e no original.)
Cumpre registrar que o delito de receptação, por parte do ex-Sd
DANILO, e de furto qualificado, por parte do ex-Sd BEZERRA e ex-Sd
KAWAN, não se consumaram porque o Ten J MACHADO, militar responsável pelo
Depósito, percebeu sinais de arrombamento na porta do compartimento, tendo
comunicado o fato ao Ten NILSON DOS SANTOS, que conduziu o flagrante,
envidando esforços para a localização e a apreensão dos bens subtraídos.
No ensejo, cita-se o seguinte excerto da Sentença recorrida:
“[...] os denunciados esconderam as japonas no forro do alojamento, fato
revelador de que não tinham a intenção de usá-las durante o serviço, mas estavam
aguardando o momento oportuno para retirarem os aludidos bens do interior da
5ª Região Militar.
Ademais, conforme já observado acima em relação ao réu DANILO, os acusados
tinham o pleno conhecimento de que aquele específico modelo de japona ainda se
destinava, naquela ocasião, ao uso exclusivo de militares do Efetivo Profissional.
Portanto, os acusados KAWAN e BEZERRA certamente pretendiam usá-las em
ambiente externo, já que faziam parte do Efetivo Variável e sabiam muito bem que o
uso de tais japonas no âmbito da OM seria facilmente percebido pelos demais
militares, especialmente pelos superiores hierárquicos.
Não remanesce nos autos nenhuma controvérsia a respeito da presença do
animus furandi por parte dos acusados, inexistindo, por outro lado, qualquer
elemento a indicar que ambos tinham a intenção de usar as japonas para
devolverem depois.
Outrossim, a afirmação de que os ex Soldados BEZERRA e KAWAN furtaram as
japonas com a finalidade de evitarem um prejuízo à saúde durante o serviço é
descabida, inclusive porque os fatos se deram no mês de janeiro, ou seja, durante o
período de verão. Ainda nesse norte, os acusados poderiam ter solicitado aos seus
superiores outros meios para que fosse possível realizar o serviço da melhor
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maneira possível. A afirmação de que o furto se deu em prol da necessidade do
serviço não faz nenhum sentido. O animus rem sibi habendi igualmente restou
evidente nos presentes autos.”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes
imputados e não havendo excludentes de ilicitude e de culpabilidade a serem
consideradas, entendo que as condenações dos Apelantes merecem ser mantidas em
sua integridade, não assistindo razão, também, no entender deste Relator, o pedido
de fixação das penas em patamares inferiores ao mínimo legal, senão vejamos.
DAS DOSIMETRIAS DAS PENAS
Requer a Defesa do ex-Sd DANILO a incidência das atenuantes da
menoridade e da confissão espontânea, ínsitas no art. 72, incisos I e III, alínea “d”,
do CPM, e a aplicação da minorante relativa à restituição da coisa antes de
instaurada a ação penal, prevista no art. 254, parágrafo único, c/c o art. 240, § 2º,
ambos do CPM.
Por sua vez, a Defesa dos ex-Sds BEZERRA e KAWAN pleiteia que
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 72, inciso III,
alínea “d”, do CPM, e que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, em
virtude da devolução das japonas antes da deflagração da ação penal, nos moldes do
art. 240, § 2º, c/c o § 7º, do CPM.
Na primeira fase de aplicação da pena, ao apreciar as circunstâncias
judiciais do art. 69 do CPM, o Escabinato a quo considerou a primariedade e os bons
antecedentes criminais e fixou as penas-bases nos mínimos legais, abstratamente,
cominados aos crimes do art. 254 do CPM e do art. 240, §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, do
CPM, quais sejam, em 1 (um) ano de reclusão e em 3 (três) anos de reclusão, ex vi
do art. 58 do CPM.
Na segunda fase, não restou caracterizada a circunstância atenuante da
confissão espontânea, tendo em vista que a autoria dos delitos não era “ignorada” ou
“imputada a outrem”.
Embora presente a circunstância atenuante da menoridade, o CPJ/Ex
manteve as penas fixadas na etapa inicial, em observância ao art. 73, in fine, do CPM
e ao Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ, por entender que a
incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal, conforme vem decidindo este Tribunal:
“[...] Nos termos do art. 73 do CPM e do Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, o
magistrado deverá observar os limites máximo e mínimo da pena cominada ao
crime quando for fixar o quantum da agravação ou da atenuação da pena-base na
segunda fase da dosimetria. [...]”. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000642- 60.2020.7.00.0000. Relator p/ o Acórdão: Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 2/8/2021. Data de Publicação: 26/8/2021)
(grifamos)’.”. (Grifos nossos e no original.)
Nesse ponto, efetuada a leitura da Sentença, nota-se que o CPJ/Ex da
Auditoria da 5ª CJM já discorreu detalhadamente sobre as fases de aplicação das
reprimendas penais e as circunstâncias a elas relacionadas, cujos fundamentos são
adotados como razão de decidir:
“- Acusado DANILO BUENO MOREIRA
Colhe-se dos presentes autos que o réu não opôs qualquer óbice à apuração dos
fatos e à aplicação da lei ao caso concreto. Não se vislumbra, in casu, a presença de
qualquer das chamadas ‘circunstâncias judiciais’, elencadas no art. 69 do CPM, a
ensejar uma pena base em patamar acima do mínimo legal estipulado para o crime
capitulado no art. 254, daquele mencionado Codex, razão pela qual não há outra
postura que não a aplicação de uma pena-base em seu mínimo legal, qual seja, de
1 (um) ano de reclusão.
Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes elencadas no art. 70 do Código
Penal Militar. Este Escabinato roga vênias à ilustre Defensoria Pública da União
para entender não se aplicar ao presente caso concreto a circunstância atenuante
insculpida na alínea ‘d’, do inciso III, do art. 72, do CPM, visto que não se trata
de autoria ‘ignorada’ ou ‘imputada a outrem’.
Presente, por outro lado, a circunstância atenuante insculpida no art. 72, inciso I,
do aludido Codex (‘ser o agente menor de vinte e um anos’), visto que DANILO
BUENO MOREIRA contava com 20 (vinte) anos de idade à época da sua conduta.
Tal circunstância, no entanto, não possui o condão de reduzir a sanção penal a
um montante aquém do mínimo legal estipulado, à luz do art. 73, parte final, do
Estatuto Repressivo Castrense.
Igualmente presente a causa de diminuição prevista no art. 30, inciso II, daquele
mesmo Codex (‘Tentativa’), razão pela qual aplica-se sobre a pena acima
estipulada a redução de 2/3 (dois terços), perfazendo a sanção penal definitiva de
04 (quatro) meses de reclusão, convertida em detenção por força do art. 58, do
Código Penal Militar.
- Acusados FELIPE SANTOS BEZERRA DA SILVA e IGOR
KAWAN RODRIGUES SILVA
Colhe-se dos presentes autos que os réus não opuseram qualquer óbice à apuração
dos fatos e à aplicação da lei ao caso concreto. Não se vislumbra, in casu, a
presença de qualquer das chamadas ‘circunstâncias judiciais’, elencadas no art. 69
do CPM, a ensejar uma pena base em patamar acima do mínimo legal estipulado
para o crime capitulado 240, §§§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, daquele mencionado Codex,
não restando a este Escabinato outra postura que não a aplicação de uma pena-
base em seu mínimo legal, qual seja, de 3 (três) anos de reclusão.
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes elencadas no art. 70 do Código
Penal Militar. Este Escabinato roga vênias à Defesa para entender não se aplicar
ao presente caso a circunstância atenuante insculpida na alínea ‘d’, do inciso III,
do art. 72, do CPM, visto que não se trata de autoria ‘ignorada’ ou ‘imputada a
outrem’.
Presente, por outro lado, a circunstância atenuante insculpida no art. 72, inciso I,
daquele aludido Codex (‘ser o agente menor de vinte e um anos’), visto que
FELIPE SANTOS BEZERRA DA SILVA e IGOR KAWAN RODRIGUES SILVA
contavam com 20 (vinte) anos de idade à época das suas respectivas condutas. Tal
circunstância, no entanto, não possui o condão de reduzir as sanções penais a
montante aquém do mínimo legal estipulado, à luz do art. 73, parte final, do
Estatuto Repressivo Castrense.
Igualmente presente a causa de diminuição prevista no art. 30, inciso II, daquele
mesmo Codex (‘Tentativa’), razão pela qual aplica-se sobre ambas as penas acima
estipuladas a redução de 2/3 (dois terços), perfazendo a sanção penal definitiva de
1 (um) ano de reclusão para cada um dos acusados.”. (Grifos nossos e no
original.)
Igualmente não se aplica a causa especial de diminuição de pena
referente à restituição da coisa antes de instaurada a ação penal, prevista no § 2º do
art. 240 do CPM, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que as peças de
fardamento não foram devolvidas espontaneamente, mas sim apreendidas por
ocasião do flagrante.
Nesse sentido é o entendimento firme desta Corte Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. [...] AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
CONFIGURADAS. CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA
A, C/C O ART. 240 DO CPM. [...] APLICAÇÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTAS NO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA.
[...]
AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE/ESPONTANEIDADE [...] DESPROVIMENTO DO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] VI. A autoria e a materialidade delitivas se encontram
configuradas nos autos diante da prova testemunhal e da documental. Homologação
em juízo dos depoimentos prestados durante o APF, que afirmam a confissão por
parte do Acusado do crime em comento. [...] VII. A conduta praticada pelo Acusado
encontra tipificação no art. 240, caput, complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea
a, ambos do CPM, com a presença de todos os seus elementos constitutivos,
inclusive com o dolo direto. [...] X. A conduta do Acusado foi de extrema gravidade,
aviltante aos pilares da Administração Militar, assim, está configurada a
periculosidade social da ação perpetrada, o seu grau de reprovabilidade é elevado e
a lesão jurídica patrimonial foi expressiva. [...] XIV. Descabe a aplicação do § 2º do
art. 240 da Lei Penal Militar, porquanto a reparação do dano, apesar de ter sido
integral e antes da instauração da ação penal militar, não se deu de forma
voluntária, sequer espontânea. XV. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.”.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000150-97.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 26/4/2023. Data de
Publicação: 25/5/2023.) (Grifos nossos.)
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. [...] FURTO ATENUADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTES GENÉRICAS. ART. 72, INCISO III,
ALÍNEAS
‘B’
E
‘D’,
DO
CPM.
INAPLICABILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DO
DECRETO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] IV - A
atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM somente se aplica aos casos em
que, sendo o agente primário, a restituição da res furtiva ocorre de maneira
voluntária pelo acusado, antes da instauração da Ação Penal. V - É inaplicável a
atenuante de minoração da consequência do crime, prevista no art. 72, inciso III,
alínea ‘b’, do CPM, quando a restituição da coisa não se dá espontaneamente. VI -
A mera confissão do crime não é suficiente para ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, somente sendo
aplicada aos casos em que seja possível o esclarecimento de dúvida acerca da
autoria, quando esta é ignorada ou imputada a outrem. VII - Apelo defensivo
conhecido e desprovido. Decisão unânime.”. (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000484-05.2020.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 24/2/2021. Data de Publicação: 9/3/2021.) (Grifos nossos.)
Desse modo, por todo o contexto fático demonstrado nos autos, impõe-
se a manutenção da decisão que condenou o ex-Sd DANILO, o ex-Sd BEZERRA e
o ex-Sd KAWAN. O primeiro pelo cometimento do crime de receptação e os demais
pela prática do crime de furto qualificado, todos na forma tentada, não merecendo
qualquer reparo a Sentença condenatória.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
sentença em relação à condenação do ex-Sd DANILO BUENO MOREIRA, pela
suposta desconsideração do art. 437, alínea “a”, do CPPM; e, no mérito, negar
provimento aos apelos defensivos, para manter inalterada a Sentença que condenou
os Apelantes, ex-Sd DANILO BUENO MOREIRA, ex-Sd FELIPE SANTOS
BEZERRA DA SILVA e ex-Sd IGOR KAWAN RODRIGUES SILVA, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356087v3 e
do código CRC 5cfd7ad8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 30/10/2023, às 15:45:21
1. ROSSETO, Enio Luiz. “Código Penal Militar Comentado”. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 892.
2. NUCCI, Guilherme de Souza. “Código Penal Militar Comentado”. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2014, p. 372.
7000039-79.2023.7.00.0000
40001356087 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR